Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei para caracterizar a parte como hipossuficiente, é razoável adotar os critérios previstos na Resolução no 140/2015, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.

2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.

3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo redução.

4. Recurso conhecido e não provido.